Tribunal: TJDFT
Processo: 0000358-79.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NEGADA. CONDENAÇÕES PENAIS DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. INDENIZAÇÃO CÍVEL MÍNIMA SEM PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Condenações definitivas por crimes análogos, ainda que por fatos posteriores, evidenciam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, nem suficiente para prevenir e reprovar o crime.
2. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente de que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização.
3. Recurso conhecido e provido em parte.